Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0740149-59.2022.8.07.0000 Autora Lourdes Conceição Santana Requerido Marcus Vinicius Luso Câmara Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Lourdes Conceição Santana, representada por seus curadores, em desfavor de Marcus Vinicius Luso Câmara, em que pleiteia a desconstituição do Acórdão n. 1279409, proferido pela 6a Turma Cível deste Tribunal, o qual, sob a relatoria do eminente Desembargador Esdras Neves, manteve a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em julgamento conjunto de ações, julgou procedente o pedido formulado no processo de reintegração ajuizado pelo ora requerido em desfavor da ora requerente (processo n. 0709834-32.2019.8.07.0007), para reintegrar o autor da referida ação, em definitivo, na posse da Gleba G da Chácara 24, da QSC 19, do Núcleo Rural de Taguatinga, e por outro lado, julgou improcedente o pedido formulado pela ora requerente em desfavor do ora requerido no processo de interdito proibitório (0709338-03.2019.8.07.0007). Na presente ação rescisória, a autora alega, inicialmente, não ter “condições de arcar com o pagamento de despesas processuais desta ação e nem tampouco o depósito de que trata o artigo 968, inciso II, CPC/2015, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família” (Id 41662980, p. 2). Requer, assim, a concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito da rescisória, afirma, em suma, o cabimento dela com base no art. 966 do CPC aduzindo que, “diante de prova inequívoca que a área pleiteada pelo réu em processo no 0709834- 32.2019.8.070007, na realidade faz parte da área de 6,00 hectares devidamente reconhecida em sua totalidade como pertencente a autora em acórdão de nr. 1232320 devendo desta forma a ser realizada a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa correspondendo ao juízo rescisorium por ser medida que se impõe”. Apresenta narrativa dos fatos que determinaram o ajuizamento da ação de interdito proibitório em desfavor do requerido. Sustenta violar o acórdão rescindendo a coisa julgada porque conflita com o decidido no Acórdão n. 1232320, proferido pela 2a Turma Cível deste Tribunal, processo n. 0000034- 26.2016.8.07.0007, no qual ao seu recurso foi dado parcial provimento para, “reformando em parte a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido inicial e determinar a reintegração da autora na posse dos 6 (seis) hectares do imóvel localizado na chácara n.o 24 da QSC 19, Núcleo Rural de Taguatinga – DF, que foram por ela adquiridos do réu Zenon Matias da Paz”. Registra a presença dos requisitos autorizados para suspensão dos efeitos do acórdão rescidendo. Destaca que as sentenças mantidas pelo acórdão rescindendo não possuem “o condão de alterar a posteriori em outra ação, ante óbice da imutabilidade da coisa julgada”. Ao final, formula os seguintes pedidos: Que seja concedida a recorrente a gratuidade de justiça tendo em vista que a mesma preenche os requisitos necessários para a sua concessão eis que a mesma faz juntar prova do alegado, a comprovação de seu contracheque que demonstra que os valores que a recorrente percebe são exclusivamente para prover sua subsistência e qualquer valor destinado às custas processuais e realizar depósito judicial trará prejuízo para sua sobrevivência; O recebimento da petição inicial, com o conhecimento da presente ação rescisória fundada no artigo 966, II III, IV e V, do NCPC; O deferimento da liminar da tutela de urgência para suspender a eficácia do v. acórdão proferido pela 6a turma cível do TJDFT no julgamento do recurso de apelação interposto pela autora (processo nr. 0709834-32.2019.8.07.0007) e em vias de consequência os efeitos da sentença de primeiro grau, a fim de que possa haver novo julgamento atentando para o contido no acórdão nr. 1232320 do processo de nr. 0000034-26.2016.8.07.0007; A citação do réu , para que , dentro do prazo determinado pelo I. Relator (NCPC, artigo 970) , ofereça nos termos da presente , sob pena de revelia; No mérito, pede a autora que, em vista da das manifestas violações às normas jurídicas aqui apontadas (CPC, artigo 966, II , III, IV e V), seja dada a procedência ao pedido para que seja rescindido o v. acórdão proferido pela 6a. Turma do TJDFT no julgamento do recurso de apelação 1279432 (processo nr. 0709834-32.2019.8.07.0007), e, em novo julgamento da causa. Atribuiu à causa o valor de R$185.000,00. No despacho de Id 41780760, facultei à autora prazo para trazer aos autos a declaração de hipossuficiência, bem como a comprovação de prova documental da alegação por ela feita na petição inicial da ação rescisória de falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça. Em cumprimento, apresentou a autora os documentos de Ids 43297905 ao 43299709. É o relatório. Decido. 1. Do pedido de concessão de gratuidade de justiça O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060[1], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III. Assinalo concretamente não ter sido exibida a declaração pessoal firmada pela autora de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, embora ela tenha requerido a benesse na exordial. O advogado, sem poder especial para pleitear ou firmar a declaração de insuficiência de recurso, na forma do art. 105, caput, do CPC, não está autorizado a fazê-lo. No caso, destaquei, inclusive, no despacho de Id 41780760, que a advogada constituída no instrumento de Id 41662981 não possui poderes específicos para tanto. Contudo, a parte autora, malgrado tenha sido concedido prazo para apresentação da referida declaração, deixou de fazê-lo na presente ação. Além disso, consigo entendimento desta Relatora de ser indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, a despeito dos argumentos apresentados ação rescisória, considero não proceder a afirmação feita exclusivamente pelo advogado contratado de a autora não ter condições de pagar as custas iniciais e efetuar o depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante gratuitamente na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Acrescento que não houve alegação, muito menos comprovação de despesas pessoais ou com a família capazes para, em cotejo com os ganhos demonstrados, se apurar o nível de comprometimento da renda mensal com a subsistência própria e da família para se verificar a procedência da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas e custas processuais e efetuar o depósito prévio. Com efeito, no caso concreto, apesar da juntada dos extratos bancários catalogados no Id 43297905, pp. 1-4, e comprovantes de Ids 43297906 e 43297907, nos quais há indicação de ser a autora servidora aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do DF e auferir renda mensal bruta de aproximadamente R$ 2.600,00, não passa despercebido que a Declaração de Imposto sobre a Renda catalogada no Id 43299709, referente ao ano-calendário 2018, foi apresentada de forma incompleta, de modo a inviabilizar eventual análise de eventuais bens e outras rendas auferidas pela postulante. Assim, nem mesmo o valor da remuneração permite deduzir, só por isso, não ter a autora condições de efetuar o pagamento das custas processuais e realizar o depósito prévio sem prejuízo do próprio sustento. Além disso, registro não ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça na ação de conhecimento na qual pretende desconstituir o acórdão nesta rescisória e que, no referido feito (autos n. 0709338-03.2019.8.07.0007), as partes discutiram posse de imóvel de cerca de 6 hectares. Enfim, de fato, inexiste prova documental para corroborar a alegação de a autora carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio, apesar da oportunidade concedida para a demonstrar. Negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque a autora não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Constituição Federal exige a comprovação de insuficiência de recursos para a parte fazer jus à concessão do benefício da gratuidade da Justiça, já que se deve conceder a benesse a quem realmente necessite dela, sob pena de violação do principio da igualdade (art. 5o LXXIV da CF). 2 - Considerando a remuneração mensal percebida pelo Autor e que este, embora devidamente intimado, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos do processo, ou seja, não comprovou despesas extraordinárias hábeis a comprometer-lhe o sustento no caso de pagamento das custas processuais e de eventual verba honorária de sucumbência, confirma-se o indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade da Justiça. Recurso desprovido. Maioria. (Acórdão 648546, 20120020249108ARC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 29/1/2013. Pág.: 60) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter a autora se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira alegada, nada obstante a oportunidade concedida por esta relatoria para o fazer em prazo razoável fixado. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, porquanto a autora não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômico-financeira para obter a benesse da gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória e DETERMINO o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio e a comprovação nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC. Além do indeferimento da gratuidade de justiça acima, registro a necessidade de emenda da inicial para verificação e correção dos pontos a seguir assinalados. 2. Da apresentação de documentos pelo(s) curador(es) da autora Verifico ter sido indicado, na petição inicial, o ajuizamento da ação rescisória ajuizada por Lourdes Conceição Santana contra Marcus Vinicius Luso Câmara e estar ela representada por seus curadores Laert Gama Neto e Tayronio Santana Ribeiro (Id 41662980, p. 1), contudo a procuração de Id 41662981 foi outorgada à causídica pelo curador Tayronio Santana Ribeiro. Como se sabe, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC), e, no presente caso, diante da informação de que a parte autora é interditada, necessária se mostra a juntada do documento judicial que decretou sua interdição para verificação de seus efetivos curadores, prazo e limite da interdição. 3. Do valor atribuído à causa Segundo o art. 292, § 3o, do CPC, o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa nas hipóteses em que verificar não corresponder a importância indicada pela parte autora ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, caso em que, fixando o valor devido, determinará o recolhimento das custas correspondentes. No caso, tenho o que o valor atribuído à causa pela parte autora deve ser corrigido. Senão vejamos. A autora atribuiu à causa o valor de R$ 185.000,00 sem, contudo, esclarecer a razão pela qual foi adotado referido montante. Ocorre que, em análise aos processos nos quais foi proferido o acórdão rescindendo, verifico que, inicialmente, a ora autora atribuiu à sua demanda o valor de R$ 1.000,00 (Id 17616676 do processo n. 0709338-03.2019.8.07.0007), mas, no curso da ação, o juízo retificou “o valor da causa para R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), por consistir no valor que a autora afirmou ter adquirido o imóvel perante a autoridade policial” (Id 17616686 do referido processo). Não houve impugnação e/ou reforma da referida decisão. Conforme já assinalado neste decisum, pretende a autora desconstituir o acórdão que, ao cabo, manteve a sentença que reconheceu ter o ora réu a melhor posse sobre o bem imóvel objeto das ações ajuizadas pelas partes. Desse modo, evidente que o valor da causa deve ser adequado ao conteúdo patrimonial visado pela parte, que, concretamente, a princípio, parece equivaler ao preço do imóvel para o qual defende a autora possuir a melhor posse. 4. Dos pedidos Na inicial, a autora formula os seguintes pedidos: Que seja concedida a recorrente a gratuidade de justiça tendo em vista que a mesma preenche os requisitos necessários para a sua concessão eis que a mesma faz juntar prova do alegado, a comprovação de seu contracheque que demonstra que os valores que a recorrente percebe são exclusivamente para prover sua subsistência e qualquer valor destinado às custas processuais e realizar depósito judicial trará prejuízo para sua sobrevivência; O recebimento da petição inicial, com o conhecimento da presente ação rescisória fundada no artigo 966, II III, IV e V, do NCPC; O deferimento da liminar da tutela de urgência para suspender a eficácia do v. acórdão proferido pela 6a turma cível do TJDFT no julgamento do recurso de apelação interposto pela autora (processo nr. 0709834-32.2019.8.07.0007) e em vias de consequência os efeitos da sentença de primeiro grau, a fim de que possa haver novo julgamento atentando para o contido no acórdão nr. 1232320 do processo de nr. 0000034-26.2016.8.07.0007; A citação do réu , para que , dentro do prazo determinado pelo I. Relator (NCPC, artigo 970) , ofereça nos termos da presente , sob pena de revelia; No mérito, pede a autora que, em vista da das manifestas violações às normas jurídicas aqui apontadas (CPC, artigo 966, II , III, IV e V), seja dada a procedência ao pedido para que seja rescindido o v. acórdão proferido pela 6a. Turma do TJDFT no julgamento do recurso de apelação 1279432 (processo nr. 0709834-32.2019.8.07.0007), e, em novo julgamento da causa. A petição inicial da ação rescisória deve ser apresentada de acordo com os requisitos gerais dos arts. 319 e 320 do CPC, como também atender ao requisito específico do art. 968, I, CPC, o qual estabelece que a parte deve cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo. Deve ser observado que a sistemática adotada no estatuto processual, nas hipóteses de cumulação de pedidos, é a de que o segundo pedido deverá ser aferido se o primeiro for acolhido, devendo a parte autora formular expressamente ambos, sendo incabível falar-se em pedido implícito de novo julgamento. Assim, a parte autora precisa esclarecer se o caso é de pedido de rescisão da decisão (iudicium rescindens) cumulada com pedido de novo julgamento da causa (iudicium rescissorium). Ou seja, ou seja, a parte autora deve indicar de forma clara qual sua pretensão no julgamento a ser realizado na ação rescisória, porquanto concretamente se limitou a pedir “novo julgamento da causa”. À vista do exposto: i) INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória e DETERMINO o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio e respectiva comprovação nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC; ii) DETERMINO a apresentação de emendar à inicial com retificação do valor da causa, considerando o efetivo proveito econômico pretendido nesta ação e, por conseguinte, comprovação do recolhimento dos valores das custas iniciais e do depósito prévio, previsto no art. 968, II, do CPC, devendo fazê-lo com atenção ao valor corrigido da causa, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC, e extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo; iii) DETERMINO a emenda à inicial para apresentação a) do documento judicial que decretou a interdição da autora e respectivos documentos pessoais dela e de seus curadores, para verificação, inclusive, do prazo e do limite da noticiada interdição; e b) dos pedidos da rescisória na forma determinada no art. 968, I, CPC. Deverá a autora apresentar nova petição inicial, com as adequações necessárias. Prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 321 do CPC7, sob pena de indeferimento da inicial. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora